Tribunal: TJDFT
Processo: 0721470-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721470-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AURORA MARIA MIRANDA PACHECO AGRAVADO: SILVEIRA,ATHIAS,SORIANO DE MELLO,GUIMARAES,PINHEIRO, &amp; SCAFF - ADVOGADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que esclareça qual a decisão agravada, tendo em vista que nos autos de origem não detectei decisão que indefere a impugnação aos cálculos das verbas sucumbenciais e determina a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada em favor do credor, ao contrário, consta petição da ora Agravante concordando com o percentual de 15% sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios sucumbenciais (Id. 17465057). Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora